Tribunal: TJPA
Processo: 0800801-35.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800801-35.2022.8.14.0004

APELANTE: ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: KELLY ANDRADE DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0800801-35.2022.8.14.0004

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADO:
KELLY ANDRADE DA TRINDADE

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO PELO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE). LEI MUNICIPAL Nº 1.203/2012. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito da servidora Kelly Andrade da Trindade à Gratificação de Atendimento Educacional Especializado (AEE), prevista no art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, condenando o Município ao pagamento dos valores retroativos desde setembro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falta de interesse de agir em razão da ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) estabelecer se a pretensão ao pagamento dos valores retroativos viola o princípio da reserva do possível
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública não necessita de provocação para cumprir dever legal quando os requisitos estão comprovados, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa;

4. O princípio da razoável duração do processo assegura celeridade na tramitação, não justificando a demora na análise do requerimento administrativo;

5. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para negar direitos legalmente garantidos a servidores públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratificação pelo Atendimento Educacional Especializado deve ser concedida aos servidores que atuam na área, independentemente de provocação administrativa, quando comprovados os requisitos legais. 2. A demora injustificada na análise de requerimento administrativo não pode ser usada como justificativa para negar direitos assegurados por lei.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 5º, 80; Lei Municipal nº 1.203/2012, art. 93; Lei Municipal nº 151/1992, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 30428/RO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0003391-28.2016.8.14.0004.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de agosto de 2024
.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR

impetrado por
KELLY ANDRADE DA TRINDADE
em desfavor de
ALDENIS RODRIGUES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA.

Na petição inicial, a impetrante afirmou que é servidora concursada no cargo de Professora do Município de Almeirim desde 2013 e que, desde 2017, atua no Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Nonato dos Santos, onde está atualmente lotada.

Relatou que, em 19 de setembro de 2022, apresentou o requerimento administrativo nº 4524 (ID nº 79178183), solicitando o pagamento da gratificação pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), com base no artigo 93 da Lei nº 1.203/2012. Contudo, até o momento, não houve resposta da administração pública.

Invoca a Lei nº 1.203/2012, afirmando que deveria ser concedido um acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração do servidor que atua em atendimento educacional especializado, o que não ocorreu.

Diante disso, requereu a concessão da segurança para que seja reconhecido o direito a gratificação do atendimento educacional especializado e os valores retroativos da respectiva.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos
:

“(...) II - Dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido constante na exordial para reconhecer o direito da requerente a implementação da Gratificação de Ensino Especial, prevista no art. 93 da Lei Municipal 1.203/2012, usufruindo das vantagens financeiras, bem como para condenar o Município de Almeirim ao pagamento dos valores financeiros retroativos, a contar de setembro de 2022, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a procedência do pedido dos autores (art. 85, § 3º, inciso II do CPC).

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública Municipal.

Sentença não sujeita ao reexame necessário vez que não ultrapassa cem salários-mínimos, nos termos do art. 496, §

3º, III, do CPC. (...)”

Inconformado com os termos decisórios, o ente municipal interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 15087401)
.

Nas razões recursais, o advogado do ente recorrente, em síntese, argui a ausência de interesse de agir, devido à não apresentação de requerimento administrativo à municipalidade, o que implica na ausência de pretensão resistida.

Defende também a perda do objeto da pretensão de pagamentos retroativos, conforme o art. 485, VI do CPC.

No mérito, alega que não houve inércia da Administração na concessão da gratificação, estranhando o fato de a apelada ter permanecido inerte por cinco anos, desde o início do vínculo em 2017, sugerindo má-fé da parte.

Argumenta que a pretensão viola o princípio da reserva do possível e desconsidera a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observa que o requerimento foi feito em 19/09/2022 e o Mandado de Segurança foi impetrado treze dias depois, em 10/10/2022, o que não justifica a demanda por valores retroativos com base em documentos frágeis apresentados pela autora.

Destaca que a concessão da gratificação deve ser analisada por uma Comissão Permanente para verificar o cumprimento dos requisitos, sem prazo específico para tal análise, que neste caso ocorreu em 30/03/2023.

Afirma que a apelante já usufrui da gratificação e, portanto, não há fundamento para a reivindicação de valores retroativos, especialmente diante da ausência de prova pré-constituída, evitando assim o enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, julgando improcedente a presente demanda.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID nº 15087405).

Inicialmente, os autos foram remetidos à Exma. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, que recebeu o recurso com efeito suspensivo e devolutivo (ID nº 15087763).

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos (ID nº 16252896).

Por conseguinte, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran declarou-se suspeita para atuar no feito e determinou sua redistribuição (ID nº 17397601).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo com a decisão que reconheceu o direito da apelada à percepção da Gratificação de Atendimento Educacional Especializado, nos termos do art. 168 da Lei Municipal n° 151/1992 e art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, bem como o pagamento dos valores retroativos.

De início, importante ressaltar que a apelada tomou posse para o cargo de professora no Município de Almeirim/PA, em função de aprovação em concurso público, conforme termo de posse juntado aos autos (id 15087365), bem como, consta nos autos que a parte presta atendimento educacional especializado desde 2017 (ID nº

15087368).

Em seu apelo, o Município de Almeirim defende que a autora deixou de apresentar requerimento administrativo prévio, e a falta desse pleito, compromete o julgado.

Sobre o tema, urge salientar que a pretensão reconhecida pelo juízo a quo encontra amparo no art. 168 da Lei Municipal nº 151/1992 e no “caput” do art. 93 da Lei Municipal nº 1.203/2012, nos seguintes termos:

Lei Municipal nº 151/1992

Art. 168 – A gratificação pelo exercício do magistério em classe de educação especial será de cinquenta por cento sobre o vencimento.

Art. 91. O Trabalhador da Educação fará jus as seguintes gratificações.

I – (...)

II – Gratificação de atendimento educacional especializado.

III - (...)

IV – (...)

Lei Municipal nº 1.203/2012

Art. 93 – O servidor da carreira de professor da Educação Básica lotado no atendimento educacional especializado farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por cento)

No caso dos autos, a Administração Pública não precisa ser provocada para o cumprimento de um dever legal, quando o servidor comprova que preencheu todos os requisitos legais, como na espécie, além disso, não há nenhuma previsão legal determinando o esgotamento da via administrativa para que seja implementada a gratificação requerida.

Acompanhando este entendimento nosso Egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE”

( Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).

Mas ainda que assim não fosse, a própria Administração Pública, reconhece que a parte apelada apresentou requerimento administrativo. De acordo com o ente apelante, o requerimento para a concessão da gratificação foi realizado em 19/09/2022, e a análise ocorreu em 30/03/2023, resultando na concessão da gratificação. Assim, afirma que houve perda do objeto e, consequentemente, não há direito a valores retroativos.

Dos autos, é possível observar que, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em 10 de outubro de 2022, a análise pelo ente apelante ocorreu somente meses depois. Mesmo não havendo um prazo específico previsto para a análise do requerimento administrativo, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Por outro lado, é importante mencionar que o Decreto Municipal nº 066/PMA/GAB, de 30 de março de 2023 (ID 93538522 - Pág. 1), apresentado pela municipalidade, refere-se à concessão de progressão funcional pela via não acadêmica, fundamentada no artigo 59 da Lei Municipal nº 1.203/12, não possuindo qualquer relação com a gratificação pelo atendimento educacional especializado.

Com efeito, o ente apelante não comprovou a concessão da gratificação à parte apelada, uma vez que não trouxe aos autos cópia do processo administrativo ou ato que concedesse a referida gratificação. Em contrapartida, ao analisar os contracheques juntados em contrarrazão, nota-se que a gratificação, de fato, não tem sido paga à recorrida.

Dos fatos discorridos e documentos apresentados, não é possível auferir a alegada má-fé da recorrida. O art. 5º do CPC consagrou o princípio da boa-fé objetiva, de modo que todos os sujeitos processuais devem adotar conduta processual em respeito à lealdade e à boa-fé processual, sendo a boa-fé processual presumida e devendo a má-fé ser provada.

Tanto é que o art. 80 do CPC tem um rol descritivo dos atos tipificados pelo legislador como sendo atos de má-fé, na medida em que a postura de uma das partes se mostra desleal e incongruente com a real finalidade do Judiciário, o seu reconhecimento, todavia, necessita de comprovação robusta do dolo processual, o que não se vislumbra no caso.

Além disso, o apelante sustenta que o princípio da reserva do possível geralmente é utilizado para justificar a impossibilidade de atuação estatal. As alegações do apelante não têm o poder de retirar os direitos do servidor público, que foram garantidos por força de lei em conformidade com os direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, especialmente quando devidamente comprovados.

Nesse sentido a muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.
II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei.

Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.
(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). (Grifo nosso).

Deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ (LEIS MUNICIPAIS Nº 266/2005 E 288/2006). AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÕES NÃO REALIZADAS. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1-Os substituídos do impetrante são servidores públicos municipais e protocolaram, em julho de 2013, junto à Prefeitura de Pacajá, pedidos de suas progressões funcionais (fls.173,179,185,191,196,205,210,216,222,227,237,240,247,254,259), pois já contavam com 07 (sete) anos de efetivo serviço público e, apesar de haver previsão legal, o Município não concedeu as progressões requeridas sob o argumento de falta de previsão financeira. 2-As normas concernentes à progressão funcional para os ocupantes de cargos efetivos do Município de Pacajá, foram instituídas pela Lei Municipal nº 266/2005, alterada pela Lei nº 288/2007, dispondo que o direito à progressão funcional para os servidores públicos Municipais de Pacajá, deverá ser processado anualmente, com acréscimo de 20% (vinte por cento) nas mudanças de um padrão para outro. 3-O fato de não ter havido as avaliações decorre de omissão unicamente imputável ao Ente Municipal. Destaca-se que a realização das avaliações deveria ser efetivada por ocasião do transcurso do lapso temporal previsto na lei, sem a necessidade de requerimento do servidor, o que faz cair por terra o argumento do Apelante quanto à ausência de direito líquido e certo, não podendo ser imputado ao servidor a responsabilidade pela omissão ilegal e abusiva da Administração Municipal, que não pode ser beneficiada por sua conduta omissa e acarretar prejuízos aos servidores. 4-Os servidores representados pelo sindicato impetrante, encontram-se com vencimento inferior (classe padrão A-IV), em desacordo com a classe e os proventos que lhe são devidos (classe padrão A-III), não restando dúvidas de que os autores adimpliram o lapso temporal previsto em lei para a progressão pretendida, fato devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos. 5-Os impetrantes atenderam ao lapso temporal previsto na mencionada lei, sendo que a omissão da Administração Municipal não pode obstar o direito a progredirem funcionalmente, não se podendo admitir que o servidor seja prejudicado pela inércia da Administração que ultrapassou em muito o prazo legal para realização do processo de progressão. 6-Os documentos juntados aos autos demonstram o direito líquido e certo dos substituídos do sindicato impetrante em progredirem na carreira, conforme previsão contida no art. 25, I, II e III da Lei Municipal nº 266/05, alterada em parte pela Lei Municipal nº 288/2007 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá). 7-Quanto a alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, como já amplamente enfatizado alhures, tem-se que a omissão do poder público quanto a realização de avaliação de desempenho não pode ser obstáculo para a progresso funcional de servidor que preenche osrequisitos previsto na lei municipal, devendo a Administração Pública arcar com os ônus de sua inércia, enquanto não adotar as providencias necessárias para aferição dos critérios.
8-A alegada ausência de recursos financeiros, sob o argumento de que a despesa com pagamento de pessoal excede os 77% da Receita Corrente Líquida e, que o gasto com os servidores da educação representa mais de 95% da verba do FUNDEF, não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ. 9-Apelação conhecida e não provida. 10- Reexame Necessário conhecido para manter a sentença apelada.
11-À unanimidade. (2018.03873620-90, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-17, Publicado em Não Informado(a).

Desse modo, escorreita a sentença do juízo
a quo
que reconheceu o direito da autora a concessão da gratificação e seus valores retroativos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento

ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 02/09/2024